Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-86.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001593-86.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: V MARQUES - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 9452-71.2009.811.0055, que julgou procedente os embargos, extinguindo a execução sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
A parte Requerente recorre sustentando a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Assevera a aplicação do principio da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Destaca o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes das suas funções.
Argumenta que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao fundo específico denominado FUNADEP, sendo regulamentado pela resolução no 55/2012.
Aduz que as funções institucionais de receber e executar honorários não se confunde com os princípios, garantias e prerrogativas dos seus membros.
Alega em seus argumentos a sua autonomia, inexistindo a confusão entre ele o Estado de Mato Grosso.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.
Prequestionou o artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, e os artigos 97 e 134 da Constituição Federal.
Ao final, requer seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a r. sentença proferida para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (Id 17027461)
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso (id.17027464).
É o relatório.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC.
A Apelante recorre, tão-somente, quanto à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Nesse aspecto, a sentença foi proferida em 10/12/2018, quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional no 80/2014, de 04.06.2014.
Trago à baila o artigo 134 da CF, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014, litteris:
“(...)
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)
§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”
Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora, com base na Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.
A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.
Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.
Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município. A propósito:
“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido." (TJ-MT - AC: 00004955520198110015 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR– DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE O SERVIÇO DE HOME CARE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Analisando o caso emergente dos autos, tenho que restou comprovado o direito da parte Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de home care vindicado.
Isso porque, consta nos autos 2 (dois) documentos médicos relatando o estado de saúde do paciente, e asseverando a necessidade deste ser atendido por serviço de home care.
Assim, havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do serviço médico pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Além disso, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.”
(N.U 1006325-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)". [...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
Por essas considerações, com fulcro no artigo 932, caput, do CPC, e aplicando por analogia a Súmula 568 do E. STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Publica Estadual, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora